Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012693-21.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEI RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 000.232.141-63 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.567.081-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.567.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam 'ouvido dizer' de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri”
(AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012693-21.2022.8.11.0042

RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 12780-38.2015.811.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau pronunciou o corréu
Alex Rodrigues de Souza
pela prática, em tese, do mesmo delito imputado ao recorrente (Decisão de pronúncia – fls. 135/138 – id. 144770303).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a impronúncia do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 144770325).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 144770328).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS”

(id. 149597193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 12780-38.2015.811.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Pronunciado, ainda, o corréu
Alex Rodrigues de Souza
pela prática, em tese, do mesmo delito imputado ao recorrente.

Assim narrou a inicial acusatória:

“Consta dos referidos autos que, no dia 1.o de setembro de 2014, por volta das 17h40min, à Rua 1, Jardim Manancial, s/n.o, Bairro Jardim Umuarama, lateral do antigo lixão, nesta Capital, ALEX RODRIGUES DE SOUZA e WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, previamente ajustados, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante emboscada, ceifaram a vida de Valdinei Rodrigues da Cruz.

Apurou-se que a vitima devia ao acusado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente à aquisição de substância entorpecente.

No dia dos fatos, o denunciado ALEX RODRIGUES dirigiu-se até a residência de Valdinei, momento em que cobrou a quantia devida e este asseverou que não tinha condições de lhe pagar.

Diante da negativa da vítima em quitar a dívida, o denunciado ALEX combinou com seu irmão de que atrairia Valdinei para um local deserto e ceifariam a sua vida.

Dando efetividade ao plano, ALEX retornou à casa da vítima chamando-a para conversarem em outro lugar. Ao chegarem no local os denunciados, munidos com uma arma de fogo e aproveitando-se da vulnerabilidade de Valdinei, desferiram dois tiros que levaram-no à óbito, conforme exame necroscópico às fls. 25/53 (...)”
(fls. 01/05 – id. 144770305).

Irresignada com a decisão de pronúncia, busca a defesa a impronúncia do recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva.

E, após analisar detidamente os autos, tenho que os autos não trazem indícios mínimos de autoria delitiva em relação ao recorrente e que permitam sustentar a pronúncia do mesmo.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio da Portaria para Instauração de Inquérito Policial, boletim de ocorrência, termo de apreensão, certidão de óbito, laudo pericial de necrópsia no 1.9067.1.2014.62875-01 e mapa topográfico para localização de lesões, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa positivo, laudo pericial no 12498/2014 e laudo pericial no 2.6.2014.1705-01 (id. 144770305).

Contudo, tem-se dos elementos carreados aos autos que não há indícios suficientes para pronunciar o recorrente pela prática, em tese, de crime de homicídio duplamente qualificado, como descrito na inicial acusatória.

Em juízo, a Investigadora de Polícia Civil
Deborah Aguiar Castilho
deu detalhes das diligências realizadas, vejamos:

“(...) Testemunha: Nós começamos as investigações no bairro, conversa com moradores e com a viúva da vítima e todos ali apontavam que os autores seriam os dois irmãos. A motivação seria o tráfico de drogas, que a vítima seria usuária e estaria devendo. Que um deles já teria ido anteriormente cobrá-lo na casa dele, teria sido presenciado pela esposa essa cobrança e ele teria retornado no dia do homicídio cobrando também e atraído a vítima para um pouco mais para baixo da sua residência e lá teria consumado o crime. E vizinhos, tanto a viúva também eu me recordo que ela foi intimada duas vezes. A primeira vez nós intimamos e ela estava muito apavorada, com muito medo, preferiu não falar nada e depois eu acredito que por insistência da família nós localizamos ela na segunda vez e ela retornou e realmente falou que ela viu que eles que foram os autores do homicídio e que a motivação seria essa dívida. Que ela ouviu quando ele cobrou o marido dela.

Promotor: Essa viúva era a Maynna:

Testemunha: Isso, isso.

Promotor: Ela chegou de fazer reconhecimento fotográfico? Testemunha: Na primeira vez ela foi, ela falou que não queria, que tava com medo, que eles já tinham jurado ela de morte no bairro, tanto é que ela mudou, e aí deu bastante trabalho pra localizarmos novamente. E na segunda vez que a gente localizou ela voltou e fez o reconhecimento.

(...)

Advogado: A hora que a senhora disse assim que a esposa da vítima presenciou, ela presenciou o que, o marido sendo morto?

Testemunha: Ela presenciou quando eles vieram chamar a primeira vez, eles vieram, chamaram, conversou com ele, cobrou, ela ouviu eles cobrando essa quantia, e aí saiu, aí voltou novamente chamando ele, e aí chamou já da rua.

Advogado: E a esposa não foi atrás dele?

Testemunha: Não foi atrás não, só sabia que era o mesmo. E aí ela depôs, no segundo depoimento ela falou que realmente ela estava sentada na porta e que ela viu quando ele desceu com os dois ali, ficou conversando, escutou o tiro. [...]

Advogado: Então foram os dois que foram chamá-lo?

Testemunha: Um chamou e o outro estava lá na esquina. Somente um chamou. Eles são conhecidos deles. Ali todo mundo conhece. (...)”
(id. 144770307).

Em um primeiro momento, a amásia da vítima, Sra.
Maynna Kelly do Nascimento Pereiria
, prestou a seguinte declaração:

“(...) QUE a depoente relata que no dia do fato por volta 15h00min estava em casa juntamente com a vítima, momento que chegou um rapaz, a qual não sabe o nome, procurando pela vítima; QUE a depoente esclarece que esse rapaz, era de estatura alta, malhado, sendo a parte superior bem malhado e a parte inferior fino, com a voz grossa, cabelo preto liso; QUE esse rapaz falou para a vítima “CHEGA AÍ RAPIDÃO VAMOS CONVERSAR”; QUE a vítima saiu com esse rapaz e foi até a esquina da casa debaixo da vítima. QUE a depoente não foi junto com a vítima, mas ficou na porta escutando o que eles estavam conversando; QUE o rapaz cobrou da vítima um valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que era dívida de droga, ressaltando que a vítima tinha pego esse valor acima de droga para revender e acabou usando a droga e não tinha pago ao rapaz; QUE o rapaz falou para a vítima que queria o dinheiro naquela hora, mas como a vítima não tinha o dinheiro, falou para o rapaz que iria arrumar; QUE em seguida a vítima retornou para casa; (...) QUE aproximadamente meia hora após a vítima entrar em casa o mesmo rapaz retornou chamando a vítima de longe, lá da esquina “TUTA CHEGA AÍ VAMOS CONVERSAR”; [...] QUE a vítima saiu de casa, e a depoente foi até a porta e viu que o rapaz que estava esperando a vítima na esquina era o mesmo rapaz que havia chamado a vítima pela primeira vez; QUE alguns segundos após a vítima virar a esquina com esse rapaz, a depoente escutou cinco disparos de arma de fogo; QUE a depoente esperou cessar os disparos e foi até o local de crime e viu dois rapazes saindo do local em cima de uma moto bros de cor vermelha; QUE a depoente acredita que o rapaz que foi chamar a vítima em casa, saiu correndo a pé e os outros dois saíram de moto, sendo os dois que a depoente viu; QUE perguntando a depoente se sabe informar os nomes ou apelidos dos autores do fato, respondeu escutou comentários no bairro que o apelido do rapaz que foi chamar a vítima em casa era MAMUTE, e os dois rapazes da moto seriam amigos do MAMUTE (...)”
(fls. 62/64 – id. 144770305).

Posteriormente, a testemunha prestou novo depoimento na Delegacia de Polícia, vejamos:

“(...) Que a depoente relata que no dia do fato por volta das 10h30min a vítima estava em casa juntamente com a depoente, momento que o vulgo MAMUTE chegou na casa da vítima, e chamou a vítima para conversar; que a depoente ficou dentro de casa e a vítima saiu de casa, mas ficou na porta da casa conversando com MAMUTE; que a depoente escutou a conversa dos dois; que a MAMUTE falou para a vítima “EU QUERO MEU DINHEIRO, OU VOCÊ ME DÁ MEU DINHEIRO OU EU TE MATO”; que a vítima respondeu “EU VOU SUBIR ALI E DAQUI A POUCO TRAGO SEU DINHEIRO”; que o mamute falou “A TARDE EU VOLTO AQUI, EU QUERO MEU DINHEIRO”; [...] que por volta das 18h30min a depoente estava juntamente com a vítima, momento em que o MAMUTE chegou na sua casa gritando “CADÊ MEU DINHEIRO”; que a depoente ficou de frente com o MAMUTE e viu que ele estava furioso; que o MAMUTE falou para a vítima vamos ali conversar; [...] que alguns minutos após a vítima sair com MAMUTE, a depoente escutou cinco disparos de arma de fogo; [...] que perguntando a depoente porque quando veio nesta especializada prestar seu depoimento não reconheceu a foto do Alex vulgo MAMUTE juntada aos autos, respondeu que não reconhece porque estava com muito medo, inclusive a depoente já mudou do bairro, por que o MAMUTE e seu irmão estão falando no bairro que querem “pegar” a depoente ou seja, querem matar a depoente (...)”
(fls. 96/97 – id. 144770305).

Note-se que, em nenhum momento a testemunha se referiu ao recorrente como sendo uma das pessoas que foram até sua residência e chamaram pela vítima momentos antes do crime.

Ouvido na Delegacia ainda como testemunha, o recorrente afirmou que, no horário em que ocorreram os fatos, o mesmo estava trabalhando, tendo retornado por volta das 18h30min, vejamos:

“(...) QUE o declarante conhecia a vítima de vista no bairro; QUE não sabe informar se a vítima possuía apelido; QUE não tem conhecimento se a vítima era usuário de entorpecente; QUE o declarante trabalha na função de ajudante de pedreiro, no residencial Wantuil de Freitas, na construção de casas populares, aproximadamente três meses; QUE o chefe do declarante se chama FRANÇA; QUE o declarante trabalha no horário das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 19h00min; QUE o declarante relata que no dia do fato, ou seja, dia 01.09.2014, o declarante passou o dia trabalhando e retornou para casa por volta das 18h30min; QUE o declarante não saiu de casa nesse dia, mas ficou sabendo da morte da vítima através de comentários, onde falavam que tinha um homem morto próximo ao lixão; QUE perguntado se escutou comentários no bairro sobre quem matou a vítima ou sobre a motivação, respondeu que não, ninguém comenta nada no bairro sobre esse fato; QUE perguntado se conhece a pessoa de ADRIANO LEITE vulgo BORRACHA, respondeu que não e nunca ouviu falar nesse nome; Que perguntado se seu irmão ALEX tem apelido de MAMUTE, respondeu que não; Que perguntado se no dia do crime o declarante sabe informar onde seu irmão ALEX dormiu, respondeu seu irmão tem costume de dormir na casa de sua ex-esposa e sua atual namorada, não sabendo informar nesse dia em qual das duas casas ele dormiu (...)”
(fls. 78/79 – id. 144770305).

Perante a autoridade policial, a Sra.
Luciana Macedo Dias
, esposa do recorrente, afirmou que o mesmo chegou em sua residência por volta das 18 horas e que, naquela dia, dormiu em sua casa, vejamos:

“(...) QUE a depoente informa que compareceu nesta Especializada na data de hoje para acompanhar o pai de seu filho chamado ALEX RODRIGUES; QUE a depoente tem um relacionamento amoroso com Alex aproximadamente três anos e deste relacionamento tiveram um filho, hoje com sete meses; QUE a depoente esclarece que apesar de ter um relacionamento amoroso com ALEX e ter um filho com ele, eles moram separados; QUE a depoente informa que frequentemente o ALEX dorme na casa da depoente; QUE a depoente não conhecia a vítima nem de vista no bairro; QUE a depoente ficou sabendo do homicídio minutos após o fato, momento que a depoente escutou uma mulher gritando; QUE a depoente foi até o local de crime e viu a vítima caída ao chão, já em óbito; QUE perguntando se no dia do crime o ALEX dormiu na casa da depoente, respondeu que sim; QUE o Alex chegou na casa da depoente por volta das 18h00min, como é de costume e saiu no dia seguinte para trabalhar; Que perguntando à depoente se o Alex tem algum amigo chamado Adriano Leite, alcunha de “BORRACHA”, respondeu que não sabe, pois não tem convivência com os amigos de Alex; Que perguntando à depoente se o Alex já foi usuário de entorpecente antigamente, respondeu que acredita que foi quanto era menor de idade; Que perguntando se o Alex possui algum apelido, respondeu que não sabe (...)”
(fls. 73/74 – id. 144770305).

Apesar da testemunha
Taissa Botelho Rodrigues
, irmã da vítima, afirmar na Delegacia que
Maynna
lhe havia comentado que o recorrente teria chamado o ofendido na residência para ir conversar em outro local, onde o mesmo fora assassinado, tal versão vai de encontro ao relatado pela testemunha
Paulo Cesar Souza e Silva
que, ouvido extrajudicialmente, disse que a mesma
Maynna
lhe contou que
Alex
, vulgo
Mamute
, teria sido a pessoa que havia chamado a vítima (fls. 85/87 e 90/92 – id. 144770305).

Ademais, como já mencionado anteriormente, a própria testemunha
Maynna
relatou na Delegacia que
Mamute
seria a pessoa que havia chamado a vítima para conversar em outro local.

Em fase judicial a irmã da vítima, senhora
Ana Flávia Botelho Rodrigues
disse que chegou até ela a informação por meio de populares da região que WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA e
Alex Rodrigues de Souza
foram os autores do crime.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o corréu
Alex Rodrigues de Souza
negou ter participado do homicídio (fls. 66/68 – id. 144770305).

Da mesma forma, o recorrente WANDERSON também negou a autoria delitiva perante a autoridade policial (fls. 100/102 – id. 144770305).

Importante destacar, ainda, que o termo de reconhecimento de pessoa destaca que a testemunha
Maynna Kelly do Nascimento Pereira
reconheceu apenas
Alex Rodrigues de Souza
, vulgo
Mamute
,

como um dos autores do delito.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Contudo, no caso em análise, não se constata das narrativas até então apresentadas qualquer referência objetiva à participação do recorrente em empreitada delitiva, referindo-se as testemunhas a comentários correntes na vizinhança, o que, a meu ver, não constitui indícios suficientes de autoria que autorizam a submissão do réu a julgamento popular.

Dessa forma, conquanto a decisão de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando à prova da materialidade e os meros indícios de autoria, estes devem se idôneos, concatenados, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular com lastro apenas em relatos frágeis, tais como “
ouvi dizer
”.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS BASEADOS EM "OUVI DIZER". MERAS CONJECTURAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INVIABILIZADA. RECURSO PROVIDO.
- Constatada a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação da recorrente no delito ora em apuração, viável a edição de decreto de despronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP, afigurando-se temerária a submissão do recorrente a julgamento popular sem a constatação de indícios convincentes e concatenados de autoria.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.14.071577-2/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

No mesmo sentido trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS E EM TESTEMUNHAS DE OUVI DIZER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL FAVORÁVEL AO PLEITO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo. 2. Na hipótese dos autos - em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a autoria do Paciente (ouvi dizer) e o depoimento prestado pela única testemunha, que tão somente na fase policial, declarou que o Réu seria o autor do delito -, está evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia. 3. Precedentes e parecer do Ministério Público Federal pelo restabelecimento da sentença de impronúncia. 4. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC n. 696.150/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para despronunciar WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA da imputação de crime de homicídio duplamente qualificado, por ausência de indícios de autoria delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023